Tribunal: TJSP
Processo: 1021365-46.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021365-46.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado SAO PAULO PREVIDENCIA
SPPREV,
são
embargados
ELOISA
DE
AZEVEDO
MENDES
POUSA
(E
OUTROS(AS)), JURANDIR POUSA, MARIA CAROLINA FERRAZ FORTES,
ELIANE SANTOS VINHAES e ANTULIO JOSE DE AZEVEDO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021365-46.2014.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 27.572/20 2/3
VOTO No 27.573/20
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021365-46.2014.8.26.0053/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: ELOISA DE AZEVEDO MENDES POUSA e OUTROS
INTERESSADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Ementa: Embargos de declaração
Alegação de omissão

Inexistência Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida
Rejeição dos embargos, com observação.
I Trata-se de embargos de declaração em face do venerando
acórdão de fls. 179/185, que, em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do
Código de Processo Civil, exerceu, por votação unânime, o juízo de retratação
para adequar o julgado aos termos do RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e do
REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ).
Alega a Fazenda do Estado, ora embargante, omissão do venerando
acórdão embargado, no que diz respeito ao Recurso Extraordinário 870.947/SE
(Tema 810), uma vez que ainda estaria pendente a modulação de efeitos.
É o relatório.
II
Em princípio impõe-se observar que esta Colenda Câmara
Julgadora, em juízo de retratação, analisou a incidência do decidido pelo STF no
Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, conforme determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público de fls. 196//201.
Outrossim, o plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal negou
a modulação de efeitos em relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).
Logo, no caso, inexiste omissão a ser declarada, pretendendo a
embargante, na realidade, o reexame da matéria decidida, inadmissível em sede
de embargos declaratórios.
Conforme observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021365-46.2014.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 27.572/20 3/3
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é responder a
questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios não servem
como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p.
13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
“A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a
necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados
pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ 4a
Turma, Resp 88.385-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96).
III Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator